Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-75.2020.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003123-75.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.374.311-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON SOUSA DE JESUS - CPF: 913.728.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DONILSON FERNANDES BATISTA - CPF: 013.383.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNER FELIPE GONCALVES - CPF: 045.054.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 991.466.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. O. - CPF: 716.660.861-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE OFENDEU A LIBERDADE SEXUAL DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INOCORRÊNCIA – PENA MANTIDA – EXCLUSÃO DA
INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o acervo probatório denota que a conduta de apalpar as nádegas da vítima foi perpetrada com fins libidinosos e ofendeu a sua liberdade sexual, inviável a desclassificação para a revogada contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (LCP, art. 61).

O fato de a vítima ser abordada em praça pública, durante momento de lazer familiar da comunidade local, o que gerou inclusive imediata revolta popular, é justificativa idônea à exasperação da pena basilar.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Alves de Sousa Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1003123-75.2020.8.11.0011, que o condenou pela prática do delito de importunação sexual (CP, art. 215-A).

Nas razões recursais, por intermédio da Defensoria Pública estadual, o apelante requereu a desclassificação da conduta para a infração penal descrita no revogado art. 61 da Lei de Contravenções Penais, a retificação da pena basilar e a exclusão da indenização pelos danos causados em razão da ação criminosa (Id. 114523771).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 114523776).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 118265998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia, que no dia 5 de dezembro de 2020, por volta das 21h40min, na praça central do distrito de Sonho Azul, município de Mirassol D’Oeste/MT, o acusado
Edson Alves de Sousa Junior
praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a vítima A.V.O., que contava com 12 anos de idade na época dos fatos.

Extrai-se da exordial acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...) a vítima relatou que foi à praça central do Distrito de Sonho Azul acompanhada de sua mãe, com o intuito de encontrar os padrinhos. Chegando no local, sua genitora lhe deu uma quantia em dinheiro para comprar alguns alimentos, oportunidade em que comprou um milk shake e foi até a mulher que vende espetinhos nas proximidades.

Após comprar os itens supramencionados, a vítima voltou pelo mesmo caminho que havia feito na ida, momento em que foi surpreendida pelo denunciando, o qual anteriormente estava num bar e foi ao encontro da pequena.

O denunciando estava segurando uma garrafinha de corote e exalava odor etílico. Ao abordar a vítima, não a deixou passar, pois ela ia para um lado e ele a impedia com o corpo. No momento em que a ofendida conseguiu se desvencilhar da situação, o denunciando passou a mão em suas nádegas.

Após o ocorrido, a vítima saiu correndo para contar tudo para sua mãe, que estava em uma residência em frente à praça. Com isso, armou-se uma revolta da população presente, que partiu para pegar Edson, sendo detido momentos depois pela polícia militar.

Saliente-se que a vítima informou em seu depoimento que o fato foi apavorante e que sente muito medo (...)
” (Id. 114523712).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
). Após a instrução processual, a magistrada
a quo
julgou a denúncia parcialmente procedente para desclassificar a conduta imputada para o delito de importunação sexual (CP, art. 215-A), razão pela qual lhe foi imposta a pena de
2 anos e 11 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento d
o
valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao dano moral sofrido
pela vítima em decorrência dos fatos.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, aduzindo que não ficou devidamente comprovada a conotação sexual da conduta descrita na denúncia, motivo pelo qual requereu a sua
desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 61 da LCP
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que na data dos fatos estava na praça do distrito de Sonho Azul com amigos, porém, não viu a vítima ou de qualquer forma tentou importuná-la, ressaltando que a conhecia apenas de vista (Id. 114523741).

A vítima, entretanto, relatou em depoimento especial, colhido na presença da psicóloga, que estava na praça acompanhada de sua mãe e se distanciou para comprar um
milkshake
e um espetinho, mas, quando retornava, o acusado a barrou, impedindo-a de passar, e, após cercá-la, passou a mão em suas nádegas. Afirma que saiu correndo ao encontro da mãe para pedir socorro. Esclareceu que algumas pessoas que estavam na praça viram a ação do acusado e ele foi detido pelos populares. Assevera que pediram para que ela voltasse à praça para reconhecê-lo, mas por medo e vergonha, se recusou. Momentos mais tarde foi procurada por policiais militares e relatou o que havia acontecido. Por fim, ressaltou que os fatos foram muito apavorantes e que tem medo, um medo que “
não sabe explicar
” (Id. 114523708).

Por oportuno, premente consignar que em crimes de natureza sexual, que em geral ocorrem às ocultas, as declarações da vítima assumem extrema relevância, especialmente quando os fatos estão narrados com muita fidelidade em todos os depoimentos prestados e são confirmados por outros elementos de prova.

Neste sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTA ILÍCITA DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. ESPECIAL VALOR JURÍDICO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ACUSAÇÃO LASTREADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CIÊNCIA DO SUPOSTO DELITO QUE PERMITE AO RECORRENTE FRUIR PLENAMENTE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE A JURISDIÇÃO SUPERPOSTA ADIANTAR-SE NO EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA PARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS JUDICIAIS. TRANCAMENTO DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
Nos "delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017)" (STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). No caso, além de destacar-se o especial valor jurídico do depoimento da Vítima prestado em Delegacia, a acusação não está baseada apenas nessa oitiva, mas também em diversos outros elementos probatórios carreados à causa principal. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 713.611/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 4.3.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 10
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Na hipótese, a testemunha
Afrânia Maria de Oliveira
, mãe da ofendida, confirmou os fatos na forma narrada pela vítima, salientando que todo o ocorrido deixou sua filha muito perturbada e que o acompanhamento psicológico tem auxiliado a adolescente (Id. 114523738).

Igualmente, a testemunha
Donilson Fernandes Batista
, tio da vítima, asseverou que, embora não tenha visto o ocorrido, estava no local e viu a movimentação dos populares e da Polícia Militar para a captura do réu. Por fim, ressaltou que a vítima ficou muito abalada por dois ou três dias após os fatos (Id. 114523739).

O policial militar
Vanderson Sousa de Jesus
relatou em juízo que foram acionados para verificar uma denúncia de tentativa de estupro no distrito de Sonho Azul, posto que o suspeito havia tentado agarrar a vítima à força nas proximidades da igreja que fica na praça central. A ofendida confirmou que o acusado tentou agarrá-la e que havia passado a mão em suas nádegas. Destacou ainda que a adolescente estava muito assustada e nervosa com a situação (Id. 114523740).

Conforme se depreende da prova colhida, em especial do depoimento da vítima, o acusado Edson a encurralou nas proximidades da igreja, tentando agarrá-la, porém, a adolescente conseguiu fugir das investigadas do agente, mas o réu conseguiu tocá-la nas nádegas, com nítida intenção libidinosa.

Nesse ponto, importante destacar que o delito de importunação sexual foi introduzido no ordenamento jurídico como resposta a corriqueiros abusos sexuais ocorridos, principalmente dentro do transporte coletivo, os quais, por ausência de tipificação legal adequada, culminavam com a desclassificação da conduta para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (LCP, art. 61), trazendo pouca ou quase nenhuma consequência jurídica ao infrator.

A Lei n. 13.718/2018, que introduziu o art. 215-A ao Código Penal, também revogou expressamente o art. 61 da Lei de Contravenções Penais, deixando clara a intenção do legislador de penalizar com maior rigor a conduta que, embora não seja perpetrada com violência ou grave ameaça à pessoa, ofende a dignidade e a liberdade sexual da vítima.

No caso
sub judice
, não obstante os argumentos delineados pela Defensoria Pública estadual, os relatos da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, denotam que o agente agiu com o nítido propósito de satisfazer a sua concupiscência, tocando em parte íntima da adolescente, ainda que de forma superficial e efêmera, especialmente porque ela conseguiu fugir da ação do abusador.

Logo, inviável a desclassificação da conduta para a infração penal prevista no revogado art. 61 da Lei de Contravenções Penais, mormente porque o acervo probatório não deixa dúvidas de que a ação foi perpetrada com fins libidinosos e ofendeu a liberdade sexual da vítima, enquadrando-se no disposto no art. 215-A do Código Penal.

Em seguida, a defesa postulou a
retificação da pena basilar fixada na sentença
, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias do crime.

Extrai-se da sentença que a magistrada singular reconheceu em desfavor do recorrente as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime, fixando a pena-base em
2 anos e 6 meses de reclusão
.

O documento colacionado no Id. 114523713 comprova que, ao tempo do crime, o acusado possuía contra si duas condenações definitivas, de modo que, além de reincidente, é portador de
maus antecedentes criminais
, razão pela qual deve ser mantida a sua valoração negativa.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
destacou que “
são graves, considerando a abordagem da vítima em praça pública, local de uso público e familiar, em que as pessoas utilizam para o lazer, havendo crianças que frequentam o ambiente, o que demonstra intensa ousadia do acusado
”, fatores que tornam a conduta do acusado mais reprovável e, portanto, justificam o recrudescimento da pena basilar.

No tocante às
consequências do crime
, igualmente, considerando que a vítima ficou extremamente abalada em decorrência dos fatos criminosos e, por tal razão, submetida a acompanhamento psicológico, conforme apurado durante a fase probatória, não deve ser afastada a sua avaliação deletéria.

Diante das ponderações delineadas, devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
mantenho a pena-base fixada na sentença
.

Por fim, a defesa requereu
exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano moral causado pela ação delitiva
, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa.

De fato, não obstante a indenização dos prejuízos sofridos pela vítima tenha sido objeto de pedido expresso na denúncia, reiterado em sede de alegações finais, curial assentar que a matéria não foi objeto de debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691 – grifo nosso).

Ademais, a quantificação dos danos morais constitui ciência extremamente complexa, cuja aferição transborda os limites da mera caracterização do nexo causal do injusto, reclamando a verificação mais aprofundada da extensão subjetiva dos danos, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar o valor mínimo de indenização fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022